Tribunal: TJES
Processo: 5000891-39.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000891-39.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: L. C. DA S. NETO - ME
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento PJE nº 5000891-39.2020.8.08.0000

Embargante:
L. C. Das Neto ME

Embargado: Banco Santander (Brasil) S. A.

Relatora: Desembargadora

Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por L. C. Das Neto ME em face do acórdão de id. 733982, no qual restou provido o agravo de instrumento do Banco Santander (Brasil) S. A.

Em suas razões (id. 752226), a embargante alega que o acórdão é nulo, eis que, embora haja certidão de que o prazo decorreu sem resposta, não fora intimada para ofertar contrarrazões.

Aduz que, em oportunidade anterior, o Tribunal já havia decidido pela inversão do ônus da prova pela situação de vulnerabilidade da parte, fato que foi omitido no agravo de instrumento e cuja discussão está preclusa.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a nulidade do acórdão ou, alternativamente, declarada a preclusão da matéria.

Intimado, o embargado não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,
12

de
novem
bro

de 20
20
.

Des
embargadora

Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o voto da eminente relatora.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

No que diz respeito à nulidade do acórdão por ausência de intimação para oferta DE contrarrazões, não assiste razão à embargante, eis que a certidão de id. 543459 atesta que o prazo decorreu sem resposta da parte.

Em análise dos expedientes do presente recurso, que tramita eletronicamente, constata-se que o sistema registrou a ciência da decisão liminar pela embargante em 15/05/2020,
na qual foi determinada a intimação para responder ao agravo de instrumento.

O
art. 5º da Lei
nº
11.419/06,
que dispõe sobre a informatização do processo judicial,

estabelece que

“
As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”
.

Respectiva disposição tem respaldo no Código de Processo Civil que, em seu art. 270, expressa que “
As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei
”.

Por sua vez, o Conselho Nacional de Justiça consignou que: “
Nos termos dos arts. 196 e 246, §§ 1º e 2º, ambos do CPC, da Lei nº 11.419/2016 (Lei do processo eletrônico) e da Resolução CNJ 234/2016, enquanto a Plataforma de Comunicações Processuais do Poder Judiciário não estiver em operação, os tribunais dispõem de
competência para regular as comunicações processuais eletrônicas no âmbito do órgão local ou regional, inclusive se utilizando de sistemas eletrônicos próprios
.”, acrescentando, ainda, que “
A ausência de sistema nacional do Conselho Nacional de Justiça permite que os tribunais, localmente, desenvolvam os seus sistemas de comunicação oficial de atos processuais, nos termos da legislação processual civil. Se assim não fosse, os tribunais estariam impedidos de dar cumprimento ao disposto na Lei nº 11.419/2016, que versa sobre o a informatização do processo judicial
.” (CNJ - PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0006460-03.2018.2.00.0000 - Rel. VALTÉRCIO DE OLIVEIRA - 56ª Sessão Virtual - julgado em 14/11/2019).

Assim, no procedimento eletrônico, as intimações processam-se por meio do portal eletrônico próprio, cuja efetivação do ato se dá pelo acesso direto do advogado habilitado e cadastrado ou pelo decurso de prazo de 10 dias após o lançamento da intimação no sistema, conforme preveem o art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/06, não havendo obrigatoriedade da publicação no Diário Oficial.

É a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EMBARGOS DE TERCEIRO - VOTO PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO PROCESSO ELETRÔNICO INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA DO RECURSO DE APELAÇÃO RECEBIMENTO COMO RECURSO ADESIVO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE IMPOSSIBILIDADE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORAÇÃO RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO RECURSO DO ESTADO NÃO CONHECIDO E RECURSO IMPROVIDO PARA A AUTORA. 1-
Tratando-se de autos eletrônicos, encaminhada a intimação eletrônica e não ocorrendo a sua leitura pela parte, considera-se intimada na data do término do prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data do envio da intimação eletrônica, no caso 29/01/2018.

[...]
. 6- Recurso do Estado não conhecido e recurso da autora conhecido, mas improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 100180022012, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)

No mesmo entendimento, é a jurisprudência do STJ:

“
Nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e do art. 21 da Resolução n. 185 do CNJ, nos processos judiciais eletrônicos a intimação dos atos processuais se efetiva com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até 10 dias corridos, contados da data em que enviada a comunicação, inclusive no que se refere aos entes que gozam da prerrogativa da notificação pessoal, como ocorre com a Defensoria Pública, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada no término desse prazo. Precedentes.” (AgRg no AREsp 1690161/AL, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 16/09/2020)

Já no tocante à inversão do ônus da prova, ao contrário do que expõe a embargante, a questão não restou definida no julgamento da apelação nº 0021930-18.2014.8.08.0024 (Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, Primeira Câmara Cível), eis que a sentença foi anulada justamente para que o pedido fosse analisado em 1ª instância. Essa observação consta no final do voto do relator, bem como na decisão recorrida, nos seguintes termos:

“
Necessário, portanto, se afigura o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição a fim de que não se incorra em error in procedendo,
cabendo ao julgador primevo apreciar o pleito de redistribuição do ônus probatório segundo o seu convencimento – contra o que eventualmente se poderá interpor agravo de instrumento (artigo 1015, XI do CPC/2015)
– e proceder às adequações instrutórias que se façam necessárias
” (Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos); (grifo meu)

“
Foi proferida sentença nesse processo reconhecendo a prescrição e resolvendo o mérito na forma art. 487,II do CPC.

Contudo, a sentença foi anulada pois não foi analisada a inversão do ônus da prova
” (Juiz de Direito Marcos Horacio Miranda, 9ª Vara Cível de Vitória). (grifo meu)

Assim, não há motivo para alterar o acórdão, eis que a matéria foi devidamente enfrentada, restando decidido que o ônus não deve ser invertido, como se depreende da ementa:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA – CONTRATAÇÃO COM FINALIDADE DE FOMENTO DA ATIVIDADE – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
–
O
caput
do art. 2º do CDC conceitua como consumidor o destinatário final do produto ou serviço, não se enquadrando em tal definição a pessoa jurídica que o contrata para fomento de sua atividade empresarial, a não ser que haja prova da vulnerabilidade, o que entendo não existir.

2 – Assim, considerando que a relação contratual objeto da ação originária não se submete às normas consumeristas, a decisão deve ser reformada, já que utilizou-se exclusivamente desse para a inversão do ônus da prova.

3 – Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000891-39.2020.8.08.000, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento 15/09/2020)

Como sabido,
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS – INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2 –
No caso analisado, todos os pontos foram devidamente analisados, não havendo que se falar em omissão, já que expostos os motivos pelos quais a indenização por danos morais foi reduzida.

3 –É pacífico na jurisprudência que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4 – Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER
do recurso
para
DESPROVÊ-LO

nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.